Tribunal: TJSP
Processo: 1011596-81.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com "Neoplasia pulmonar" com prescrição de tratamento medicamentoso com Bevacizumabe. Recusa abusiva e de natureza genérica. Obrigatoriedade de custeio dos medicamentos de uso "off label". Fármaco aprovado pela ANVISA, não havendo que se falar em tratamento experimental. Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP.

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Autora diagnosticada com "Neoplasia pulmonar" com prescrição de tratamento medicamentoso com Bevacizumabe. Recusa abusiva e de natureza genérica. Obrigatoriedade de custeio dos medicamentos de uso "off label". Fármaco aprovado pela ANVISA, não havendo que se falar em tratamento experimental. Precedentes do STJ e aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Dano moral. Arbitramento razoável e em consonância com casos análogos apreciados por esta Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.